Tribunal: TJDFT
Processo: 0745354-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0745354-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: DELCIMAR SOUSA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 111 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DELCIMAR SOUSA COSTA, na qualidade de representante legal do ESPÓLIO DE JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA COSTA, contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (id 175862785 dos autos principais) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0716473-50.2020.8.07.0001 ajuizada por CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 111, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante, e manteve o leilão eletrônico designado para o dia 23/10/2023, às 15h50m (primeiro leilão), para alienação do imóvel constrito nos autos. Em suma, a agravante suscita a nulidade da citação e da intimação da parte executada para efetuar o pagamento do débito. Alega que a advogada a que o magistrado se refere na decisão agravada (Dra. Maíra de Jesus Freitas Passos, OAB/MA 8.139) foi contratada apenas para protocolo de acordo e pediu renúncia da procuração (id 144105220 dos autos principais) na data de 01/12/2022, de modo que todos os atos a partir desta data deveriam ser anulados por falta de intimação e representação inválida. Aduz a existência de erros nas diversas atualizações do débito apresentadas pelo exequente e ausência de intimação dos executados para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados, em claro cerceamento de defesa, por inobservância do contraditório e da ampla defesa. Por fim, suscita a nulidade da avaliação do imóvel, cujo valor, afirma estar aquém do mercado. Argui, também, nulidade por ausência de intimação dos devedores acerca da avaliação. E acrescenta que “Da mesma forma que é direito do devedor ser intimado acerca da avaliação do imóvel, os coproprietários, isto é, outras pessoas que também são donas daquele imóvel que está sendo levado a leilão, também possuem o direito de serem intimadas acerca da avaliação do imóvel que foi realizada.” Tece, ainda, arrazoado acerca do excesso de execução e da prática de preço vil, vedado no art. 891 do Código de Processo Civil, considerando o valor da avaliação do bem, que reputa abaixo do mercado. Por entender presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida, requer a concessão de “efeito suspensivo ao presente recurso a fim de SUSPENDER a ordem judicial de realização do leilão, posto que passível de causar um dano irreversível à agravante que tem seu direito à vida e à moradia adequada diretamente afetados.”, até o pronunciamento definitivo do Colendo Tribunal. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em um juízo de cognição sumária, própria dessa fase processual, não vislumbro nenhuma nulidade ou irregularidade nos atos processuais praticados no curso dos autos principais (processo n. 0716473-50.2020.8.07.0001). De início, tenho por devidamente justificada a citação por edital, que se deu após as tentativas frustradas de citação, primeiramente por Aviso de Recebimento (AR) e, após, por oficial de justiça, conforme comprovam as certidões de id’s 69745966, 69980921 e 69980922 (autos principais), respectivamente. Ademais, como bem destacou o magistrado a quo, de acordo com o art. 278 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Na espécie, a parte executada compareceu aos autos para apresentação do acordo de id 98831419 (autos principais) e nada requereu a este respeito. No mais, verifico a ocorrência de preclusão em relação às demais nulidades arguidas. Isso porque a parte executada/agravante esteve representada por advogada por ocasião da prática de todos os atos processuais que ora alega não haver sido intimada, de modo que teve ciência acerca da decisão que inaugurou o cumprimento de sentença (id 106686454, autos principais), da decisão que determinou a penhora do imóvel constrito (id 155923788) e da que intimou as partes acerca do leilão (id 172589278), assim como teve oportunidade de se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo exequente (na forma do art. 525 do CPC), e sobre a avaliação do imóvel, eis que há comprovação nos autos principais (Id 167288633) de intimação das partes para se manifestarem no prazo de 15 dias acerca do laudo. No ponto, importante destacar que a mencionada renúncia ao mandato apresentada pela advogada Maíra de Jesus Freitas Passos, OAB/MA 8.139, em 01/12/2022, no id 144105221 (autos principais) foi indeferida por meio da decisão de id 150065236 (autos principais), eis que, intimada (id 144862656, autos principais), não comprovou a comunicação de renúncia ao mandato ao seu constituinte. Não há, portanto, que se falar em nulidade dos atos processuais posteriores à suposta renúncia, devendo, outrossim, serem consideradas regulares todas as intimações publicadas em nome da aludida advogada. Por fim, a respeito da alegação de ausência de intimação dos coproprietários do imóvel penhorado acerca da avaliação, conforme consta na decisão agravada, “a referida intimação, na hipótese de coproprietário não devedor, não é necessária” e “segundo informações extraídas da matrícula do imóvel em questão (ID 161901743), o referido bem não possui outros proprietários, além dos executados.” Ressalte-se, ainda, que, enquanto não houver inventário, o espólio será representado pelo administrador provisório, no caso dos autos, o cônjuge. Assim, por todos os ângulos, não se evidencia a probabilidade do direito, um dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência (art. 300) e, por conseguinte, a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Por tais fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de nova análise pelo relator natural. Publique-se. Remetam-se os autos conclusos ao eminente Desembargador Relator designado. Brasília, 22 de outubro de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista